Tribunal: CARF
Processo: 11080.009947/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009947/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ROBERTO GOMES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Documentos emitidos unilateralmente pelo contribuinte não são aptos a
comprovar a retenção do IR declarada, devendo ser mantido o lançamento.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser
mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado
que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora
dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009947/2008-15
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.009947/2008-15

(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de glosa de compensação
indevida de contribuição à previdência oficial e de compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, conforme notificação de lançamento constante das fls. 5 a 10; de acordo com
descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
Glosa do valor de R$ 2.508,16, indevidamente deduzido a titulo de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
1 - Regularmente intimado, o contribuinte não fez prova da efetiva retenção da
Contribuição a Previdência Oficia1,e somente as contribuições efetivamente retidas e/ou
recolhidas podem ser objeto de compensação e/ou restituição. O RPA - Recibo de
Pagamento a Autônomo - apresentado pelo contribuinte, por si só, não faz prova da
efetiva retenção da Contribuição à Previdência 0ficia1.Há necessidade do Contrato de
Trabalho e/ou Rescisão Contratual.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 9.827,16, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
(Montepio dos Funcionários do Município de Porto Alegre – R$ 9.827,16)
Regularmente intimado, o contribuinte não fez prova da efetiva retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte, e somente os tributos efetivamente retidos e/ou recolhidos podem
ser objeto de compensação e/ou restituicão. O RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo -
apresentado pelo contribuinte, por si só, não faz prova da efetiva retenção do IRRF. Há
necessidade do Contrato de Trabalho e/ou Rescisão Contratual.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, insurgindo-se
apenas quanto à glosa do IRRF, sob alegação de que teve de fato retida a importância declarada a
título de IRRF, e que a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos (FLS.
47):
O impugnante limita-se a trazer na defesa o mesmo comprovante (RPA n° 20) já
apresentado, com a alegação de que não é sua a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto retido. Entretanto, não se trata somente de ter faltado a comprovação do
recolhimento e sim da efetiva retenção, como claramente descreveu a fiscalização no
lançamento: “O RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo - apresentado pelo
contribuinte, por si só, não faz prova da efetiva retenção do IRRF. Há necessidade do
Contrato de Trabalho e/ou Rescisão”.
Importa ressaltar que a fonte pagadora não prestou as correspondentes informações na
DIRF e, também, que o contribuinte não apresentou o comprovante de rendimentos e
nem outros elementos que pudessem comprovar as suas alegações.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 25/4/2011 (fls. 50), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/5/2011 (fls. 55 a 57), no qual sustenta que em janeiro de
2005 a Montepio dos Funcionário do Município de Porto Alegre teve sua insolvência decretada
pela Justiça Estadual e antes da decretação ele recebeu verba de representação da qual foram
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.009947/2008-15

descontados o IRRF e a contribuição previdenciária; que “com a insolvência judicial decretada,
competia ao administrador da Massa Insolvente entregar a DIRF/2005, o que não ocorreu. Não
ocorrendo a entrega da DIRF, competia receita Federal em notificá-la para apresentar a DIRF
ou até mesmo realizar uma fiscalização dentro dos documentos contábeis da Massa Insolvente
para constatar a existência de Créditos Federais para fins de habilitação, onde estão incluídos
IRRF dos Empregados, dos prestadores de serviços, dos Diretores e etc., uma vez que há
previsão legal, na ordem de credores para quitação dos débitos de Tributos Federais”; que é
impossível ao contribuinte comprovar o efetivo recolhimento dos valores retidos pois os dados
fiscais da empresa são sigilosos; que o RPA juntado aos autos é documento idôneo; que junta
cópia da sentença judicial que confirma a decretação da de insolvência e o estatuto que
comprova que a forma de remuneração da Diretoria é por meio de verba de representação, de
forma que não há que se falar em contrato de trabalho ou rescisão. Requer o cancelamento do
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente, registro que o objeto da lide é a glosa do IRRF, já que quando da
impugnação o contribuinte não se insurgiu quanto à glosa de contribuição previdenciária,
precluindo seu direito de discutir tal rubrica em sede de recurso.
A partir das cópias do peças processuais juntadas aos autos (fls. 61 a 63), é
possível verificar que o contribuinte era diretor do Montepio dos Funcionário do Município de
Porto Alegre, que teve decretada insolvência civil em 6.10.2004. Entretanto, mesmo após a
decretação da insolvência, o contribuinte recebeu, no dia 13.1.2005, a importância de R$
39.936,00, da qual alega que foi descontado o valor de R$ 9.827,16 a título de IRRF.
A massa insolvente do Montepio ajuizou então contra o contribuinte Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de devolução de valores, alegando que
após a declaração de insolvência ele recebera indevidamente os valores. Na oportunidade o juiz
deu ganho de causa ao contribuinte, uma vez que só em 16.2.2005 foi nomeado o primeiro
administrador da massa e somente a partir dessa data é que houve a arrecadação de bens e
documentos e o lacramento da tesouraria; no caso concreto, afirmou o juiz que até tal data nem
mesmo o juiz da causa tinha conhecimento da declaração de insolvência, de forma que o
Montepio continuou a ser administrado pelos seus diretores. Considerou o juiz ainda que não
houve prova de má-fe e o contribuinte (a parte requerida) demonstrou que estava trabalhando
para a administração da requerente de boa-fé até a data em que o Administrador compareceu na
sede da autora e lacrou sua tesouraria, de forma que o juiz entendeu não haver razão ao
Montepio, mantendo assim os valores pagos ao contribuinte.
Os Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) estão às fls. 29 e 30, cujos valores
líquidos são R$ 27.600,18 e R$ 1.550,00 (R$ 29.150,19). Estes são os únicos documentos
acostados pelo contribuinte, assinados somente por ele, que era, frise-se, o diretor da fonte
pagadora, tratando-se assim de documentos que o contribuinte poderia emitir, ele próprio, a
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.009947/2008-15

qualquer tempo; não há nos autos nenhum Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda Retido na Fonte fornecido pela Fonte pagadora, que também não entregou
a DIRF/2005, que poderia ter sido apresentada, já que o contribuinte era diretor do Montepio.
Ademais, na decisão judicial juntada aos autos o juiz informa que o contribuinte recebeu o valor
de R$ 29.150,18, mas não faz menção a IRRF.
Ressalte-se ainda que à luz do que dispõe o art. 723, do Decreto no 3.000, de 26/3/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR), vigente à época dos fatos, os diretores de pessoas
jurídicas são solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não recolhimento do Imposto
de Renda descontado na fonte:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
O contribuinte fazia parte da diretoria do Montepio, conforme ele mesmo noticia (fls.
55), de forma que na condição de diretor da pessoa jurídica, tendo sofrido desconto na fonte de
Imposto de Renda, caso compense o valor descontado em sua DAA, estará sujeito à comprovação do
efetivo recolhimento desse imposto, o que não comprovou.
Em conclusão, os documentos juntados aos autos são unilaterais, não se
constituem em documentos hábeis a comprovar a retenção do IRRF, nem o seu recolhimento, de
forma que deve ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital